Tribunal: TJES
Processo: 5005832-19.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005832-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005832-19.2023.8.08.0035
RECORRENTE:
FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE
RECORRIDO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça requerido pela parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOOS. DEMANDA AJUIZADA EM FAVOR DE MENOR DE IDADE. INCAPAZ NO POLO ATIVO. VEDAÇÃO DO ART. 8º, §1º, I, DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Flaviana Lima Guiao Leite contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão de a lide envolver diretamente menor de idade.

2. Dos autos, observa-se que as passagens aéreas discutidas tinham como beneficiária a filha menor da recorrente (Id 22323007). Assim, o interesse jurídico principal pertence à menor, a qual figura no polo ativo representada por sua genitora.

3. Ocorre que o art. 8º, §1º, I, da Lei nº 9.099/95, veda de forma expressa a presença de incapazes no polo ativo das ações ajuizadas perante os Juizados Especiais Cíveis:
“Art. 8º (...) §1º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei: I – o incapaz (...).”

4. Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

5. O recurso interposto não trouxe elementos capazes de afastar tal conclusão, limitando-se a insistir no exame do mérito indenizatório, o que não se mostra viável na via eleita.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)